Tribunal: TJBA
Processo: 8029616-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029616-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SHAMARA CRISTINA FERREIRA GOMES e outros Advogado(s): SHAMARA CRISTINA FERREIRA GOMES IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1068 DO STF (RE 1.235.340/SC). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. - A instituição do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, tem assegurada a soberania de seus veredictos (alínea "c"), princípio que autoriza a execução imediata da condenação proferida pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum da pena aplicada e da pendência de recurso. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1068), fixou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", realizando interpretação conforme à Constituição do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal. - A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que a soberania dos veredictos impede que tribunais superiores substituam a decisão do júri popular, sendo estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que são posteriormente invalidadas. - A execução provisória da condenação pelo júri não obsta o regular processamento do recurso de apelação, preservando-se o direito ao duplo grau de jurisdição, devendo o tribunal ad quem limitar-se ao controle da legalidade do procedimento, sem adentrar no mérito da decisão soberana. - Questões atinentes à dosimetria da pena, fixação da pena-base, reconhecimento de circunstâncias atenuantes e regime inicial de cumprimento constituem matéria de mérito que deve ser deduzida em sede de apelação, sendo inadequada a via estreita do habeas corpus para sua discussão, sob pena de indevida supressão de instância. - In casu, o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 10 anos de reclusão em regime fechado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II), tendo o juízo sentenciante determinado a execução imediata com base na soberania dos veredictos e no entendimento consolidado do STF. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029616-92.2025.8.05.0000, impetrado em favor de GLEDSON MELO DE OLIVEIRA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO MENDES-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.